Tribunal: TJDFT
Processo: 0716725-76.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Verifica-se que o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ao argumento de que seria incabível a condenação do ora recorrente no pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que a parte adversa foi patrocinada pela Defensoria Pública.
2. Ocorre que os honorários advocatícios foram fixados pela e. Terceira Turma Recursal no Acórdão de no 1149613 (ID 7190084), contra o qual não se insurgiu o Distrito Federal, vindo a transitar em julgado.
3. O CPC assim define o instituto da coisa julgada: "Art. 502: Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.".
4. A coisa julgada confere à sentença a qualidade de imutabilidade. É vedado às partes renovar litígio cujo mérito foi apreciado pelo Judiciário. Da mesma forma, é defeso ao Juiz pronunciar sobre aquilo que fora decidido, ainda que em outro processo e por outro juízo.
5. Dessa forma, não há como acolher a irresignação do Distrito Federal.
6. Destaca-se que, muito embora esteja em curso recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional (RE 1.140.005), não houve específica determinação de sobrestamento dos feitos afetos ao tema.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.